Tribunal: CARF
Processo: 10783.903279/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903279/2008-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.959 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA EPURA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
INDÉBITO
DE
ESTIMATIVA. FORMAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA
CARF No 84. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903279/2008-34
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903279/2008-34

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 87 a 97) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1802-000.851 (fls. 62 a 68), proferido pela C. 2a
Turma Especial da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 30 de março de 2011, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, reconhecendo a procedência
do crédito pleiteado e homologando a compensação pretendida. Confira-se:

Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário: 2002
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ESTIMATIVA.
Restando comprovado nos autos que houve recolhimento de IRPJ por
estimativa relativo a determinado período de apuração no curso do ano
calendário, mas não utilizado para o mesmo período, não há óbice que o valor
seja indicado para compensação de IRPJ por estimativa em período de
apuração posterior no mesmo ano calendário.

Em resumo, a contenda tem como objeto DCOMPs referentes a compensação das
estimativas de IRPJ de julho e agosto de 2002, com crédito oriundo do recolhimento indevido de
outra estimativa de IRPJ, ainda no mesmo ano-calendário.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

O presente processo traz como peça inicial a Manifestação de Inconformidade
(fls.01/03) interposta em face do Despacho Decisório (fl.04), em que foi
apreciada
a
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
36679.46184.021204.1.3.047068, fls.05/06, transmitida em 02/12/2004, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de IRPJ (código
5993: R$ 4.205,21 e 3.465,37) por estimativa apurados em julho e agosto/2002,
respectivamente, no total de R$ 7.670,58, com alegado crédito decorrente de
estimativa de IRPJ (código 5993:Data de Arrecadação: 31/07/2002) no valor
de R$ 7.670,58.
Por meio do mencionado despacho decisório de 12.08.2008, fl.04, foi
indeferido parcialmente o pedido, e declarada parcialmente homologada a
compensação no valor de R$ 4.287,75, ante a constatação de que o valor do
crédito original de R$ 7.670,58 , a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foi parcialmente utilizado
no pagamento da estimativa de IRPJ (código 5993) apurada em 30.08.2002 no
valor de R$ 3.382,83.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903279/2008-34

5 Irresignado, o interessado apresenta a manifestação de inconformidade às
fls.1/3, dizendo que, com base no direito e na legalidade, pretende seja revista a
homologação parcial.
6 Alega que a compensação se deu quando da transmissão da DCTF original, e
não no Perdcomp de 02.12.2004, cuja transmissão foi apenas para "atender a
uma necessidade do sistema da DCTF", já que este exige o número de
identificação do Perdcomp.
7 Por isso, prossegue, "a transmissão da PER/DCOMP para atender a uma
necessidade de sistema não pode ser considerada como marco para cobrança de
tais penalidades", razão por que "não há que se cobrar juros e multa dos créditos
em questão, uma vez que foram devidamente compensados no tempo certo".
8 Aduz que "ao se considerar a compensação havida na DCTF original, os
créditos serão extintos naquela data, inteligência do art. 156, II, do CTN",
havendo "que se verificar o disposto no artigo 151, III".
9 Requer: a) "seja acatada a compensação primeira havida na DCTF original,
procedendo à extinção do respectivo crédito tributário"; b) "para fins de
certidão, seja suspensa a exigibilidade do crédito, na forma do artigo 151, III, do
CTN";
c) seja, por fim, julgado extinto o processo administrativo constante do pórtico,
homologando-se a compensação integralmente.".
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/Rio de
Janeiro/RJ1) indeferiu o pleito, conforme decisão proferida mediante o
venerando Acórdão no 1227.440 de 30 de novembro de 2009 (fls.35/38),
cientificado ao interessado em 22/01/2010 (AR fl.41).
A decisão recorrida possui a seguinte ementa (fl.35):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual. As
alegações desprovidas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO DECLARADA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO
RECONHECIDO INSUFICIENTE.
Mantém-se o despacho decisório de homologação parcial da compensação
declarada, se não elididos os seus fundamentos de fato e de direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A empresa interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, em 22/02/2010, fls.42/45, trazendo os seguintes argumentos, em
síntese, para contraditar a decisão recorrida:
Que em nenhum momento se pretendeu que fosse considerada a compensação
com a entrega da DCTF, mas tão somente a sua informação, uma vez que à
época (2002) não havia a PERDCOMP;
Que, embora a DCOMP seja instrumento competente para informar a
compensação havida a SRF, não se pode onerar o Contribuinte que operou a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903279/2008-34

compensação com base em seus créditos, mas não informou ou o fez
tardiamente.
Finalmente a recorrente requer seja provido o recurso voluntário, para o fim
de que seja reformado o Acórdão ora recorrido, acatando a compensação
realizada tal como foi na contabilidade do Contribuinte, ou seja então
cancelado todo o processo administrativo a partir do Despacho Decisório,
retornando o prazo do Contribuinte para se manifestar quanto ao Termo de
Intimação que deve ser emitido.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, por entender que não havia prova bastante de seu direito creditório, mantendo o r.
Despacho Decisório. Inconformados, a Recorrida apresentou Apelo a este E. CARF (fls. 51 a
54), reiterando suas alegações e demonstrações de defesa, restando este julgado procedente para
homologar integralmente a pretensão compensatória.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração (fls. 72 e 73), que foram incluídos em pauta de julgamento, mas restaram rejeitados
por meio do v. Acórdão no 1802-001.002 (fls. 75 a 77).

Sequencialmente, foi interposto pelo N. Procurador o Recurso Especial sob
análise, demonstrando a existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida já na
época do seu manejo, alegando que estimativas não são aptas a formar crédito pelo seu indébito
antes do encerramento do ano-calendário, momento em que deverá ser levada à apuração do
saldo de tributo devido.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1106 a 108, concluindo que entre as
ementas e os votos condutores dos arestos (recorrido e paradigmas) verifica-se que o tratamento
foi diferenciado vez que, no recorrido, conclui-se que o recolhimento a título de estimativas em
montante maior que o devido faz gerar indébito passível de repetição pela via da compensação.
Já o acórdão paradigma concluiu que, após o término do ano-calendário, não é dado ao
contribuinte pleitear a restituição de valores recolhidos a título de estimativa, tampouco indicar
tais valores como créditos em DCOMP, pois o eventual pagamento a maior de estimativa
também é absorvido no cálculo do IRPJ efetivamente devido e, por inerência, repercute na
composição do saldo positivo ou negativo do imposto. Ao sujeito passivo cabe, portanto,
solicitar a restituição ou compensar eventual saldo negativo de IRPJ.

Cientificada, a Contribuinte não ofertou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903279/2008-34

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, conforme atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF instituído pela Portaria no 256/2009.

Como antes relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Ao seu turno, pretende a ora Recorrente a reforma do v. Acórdão no 1802-
000.851, para deixar de homologar a compensação manobrada pela Contribuinte, defendendo
que recolhimentos indevidos de estimativas, de IRPJ e CSLL, per si e diretamente, não são aptos
para formar crédito liquido e certo, na medida que, ao final do período de apuração, devem ser
computados no saldo dos tributos efetivamente devidos.

Conclui que considerando que os recolhimentos efetuados por estimativa mensal
são absorvidos no cálculo do IRPJ devido ao final do exercício (e, por inerência, passam a
compor o saldo positivo ou negativo da contribuição), não há possibilidade de compensá-los
com outros débitos após o encerramento do ano-calendário, em face da inexistência de crédito.

Ocorre que, analisando o Apelo sob escrutínio, verifica-se que o v. Acórdão ora
recorrido, está em perfeita consonância com entendimento sumular deste E. CARF, estampado
na Súmula CARF no 84, de modo que a pretensão recursal da Fazenda Nacional colide
frontalmente com o seu teor. Confira-se:

Súmula CARF no 84

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903279/2008-34

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao cabimento de Recursos Especial
interpostos dentro das circunstâncias processuais que agora se apresentam, com a devida ressalva
regimental do momento da edição da súmula, podendo a superveniência da edição de nova
súmula obstar o conhecimento do Apelo interposto e admitido por despacho, em momento
anterior.

Não há margem para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese.

Inclusive, muito recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v.
Acórdão no 9101-004.819, de relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner e votação
unânime em relação a tal tema, publicado em 25/03/2020, decidiu por não conhecer de Recurso
Especial tirado contra a Súmula CARF no 118, ainda que antes da sua edição. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DESMUTUALIZAÇÃO.
SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (“caracteriza ganho
tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o
valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial”), não cabendo a interposição de
recurso especial contra a posição adotada.

Por tais motivos, não merece conhecimento o Recurso Especial apresentado pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903279/2008-34

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital